Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7326/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.179/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Terra da Rosa (XXX.229.990-XX); Bruno Ramos (XXX.134.980-XX); Dieison Jocemar Engroff (XXX.563.530-XX); Elisa Sofiatti (XXX.394.000-XX); Jairo Milani Kessler (XXX.961.860-XX); Janine Goldschmidt (XXX.965.670-XX); Jefferson Rogério Borgmann (XXX.778.790-XX); Jonatas Daniel Wohlenberg (XXX.857.320-XX); Maiara Vanessa Vivian (XXX.288.230-XX); Veraci Abling (XXX.735.200-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.